Tribunal: TJES
Processo: 5013180-06.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013180-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA CORREA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013180-06.2023.8.08.0030

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ADRIANA DA SILVA CORREA E MUNICÍPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE:

ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE.
NINTEDANIBE
. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA IAC 14. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora requer o fornecimento do remédio LIRAGLUTIDA 6 mg | ml | 3ml – APLICAR 3 mg – 1 VEZ POR DIA – COM AGULHA DE 4 mm,

indicado por meio do laudo médico acostado aos autos.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais para o fornecimento do aludido medicamento considerando a responsabilidade solidária do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo e afastou a aplicação do Tema 793. Ainda, no que se refere a consulta ao NAT do TJES, considerou que não se configura imprescindível para análise da questão, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados (Recomendação 31 do CNJ).

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. sentença, sustentando que a análise científica do NAT é importante para a defesa do Estado, não podendo o juiz de piso indeferir injustificadamente o pedido da perícia técnica oficial. Complementa aduzindo que o referido medicamento não é padronizado, não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME, não faz parte de qualquer Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e não possui eficácia comprovada, motivos pelos quais merece a sentença ser reformada.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Do compulsar dos autos verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento do medicamento, o qual a parte autora comprovou nos autos ter laudo devidamente assinado pelo médico requerendo o uso do medicamento.

Como bem salientou o MM Juiz de piso estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos medicamentos não padronizados pelo SUS:

“No
MÉRITO
e neste a procedência da ação é imperiosa, não se podendo argumentar com restrições de ordem orçamentária, burocrática e semelhantes. Não colhe a alegação no sentido de que cabe apenas ao Estado e/ou ao Município a entrega de medicamentos, uma vez que o documento fornecido pela Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica – GEAF, descreve quais medicamentos são de competência municipal e quais são do Estado. O Sistema Único de Saúde não implica reconhecimento de um papel de simples gerenciamento das ações de saúde por parte do Estado-membro. Aliás, o artigo 6º da Lei Federal nº 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a prescrição, proteção e recuperação da saúde, estabelecendo diretrizes para a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, permite entender que aquele conjunto de ações integradas não comporta aplicação restritiva. O legislador constitucional deixou expressamente consignada a relevância pública das ações e serviços de saúde (art. 197 da Constituição Federal), dispondo acerca do acesso universal e do atendimento integral às pessoas (art. 198, II, da Constituição Federal), em que o Estado tem de atender. A omissão do poder público viola regra de proibição juridicamente relevante, pois o Estado tem, por força da Carta Magna, obrigação de proteção. Sonegar um remédio vital, imprescindível à sobrevivência do enfermo, é conduta da maior gravidade, não escusável, sobretudo à vista do mandamento inscrito no art. 198, II, da Constituição Federal. Se o legislador constitucional, dando especial realce às ações e serviços de saúde, dispôs acerca do acesso universal e do atendimento integral às pessoas, não poderia o administrador, em seu projeto de lei relativo ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, dar menor ênfase, que repercute na expressão monetária, àqueles setores da vida pública, sob pena de se ver aqui configurada uma contradição valorativa. Igualmente, relevante anotar que a cláusula da “reserva do possível” ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível não pode ser invocada pelos requeridos com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. Destarte, resta evidente que a recusa de fornecimento do medicamento constitui notório ato ilegal, que coloca em risco a saúde daqueles que buscam o seu recebimento através da rede pública de saúde, ressaltando-se que há nos autos prova da moléstia que acomete a parte autora, bem como de sua hipossuficiência e da necessidade de acesso à medicação referida na petição inicial. Ademais, a ausência de previsão do medicamento pleiteado nas listas de medicamentos fornecidos pelo SUS não é motivo suficiente para o afastamento da procedência do pedido. Sobre este aspecto, o Superior Tribunal de Justiça definiu, nos autos do Recurso Especial n. 1.657.156 – RJ (STJ, 1ª Seção, REsp n. 1.657.156 – RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018), a seguinte tese para fins do art. 1.036 do Código de Processo Civil: “
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
Ressalte-se que em sede de julgamento de declaratórios no REsp n. 1.657.156 (21.09.2018), restou alterado o item III da tese fixada, ficando estabelecido que para o fornecimento do medicamento é necessária a existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência, sendo INCLUSIVE modulado os efeitos do repetitivo para que os requisitos da tese fixada sejam EXIGIDOS de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 04.05.2018. A comprovação da necessidade médica da requerente e da indispensabilidade do medicamento encontra-se justificada nos autos, bem como da incapacidade financeira. Não há nenhuma notícia nos autos de que o medicamento não tenha registro na ANVISA, cujo ônus probatório, até mesmo em função da distinção de conhecimento técnico entre as partes, correspondia à parte requerida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu. Eventual restrição orçamentária genericamente alegada pelo ente estatal, ou mesmo discriminação meramente administrativa de competências, nem de longe se podem sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa. Cabe ainda o registro da recente
TESE
(Tema 793) fixada em julgamento pela Suprema Corte no
RE 855.178
, pendente ainda de publicação de acórdão, cujo entendimento restou pacificado no sentido de que cabe ao órgão julgador direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência.
Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria,
fixou a seguinte tese de repercussão geral
(Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (RE 855178)
A consulta ao NAT do TJES não se configura imprescindível para análise da medida liminar, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde (Recomendação 31 do CNJ), emitindo parecer técnico científico sobre o aludido tratamento solicitado, sendo que tal parecer não vincula o julgador, que analisará a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão. Por último não há que se falar em aplicação da tese firmada pela Suprema Corte através do
TEMA 793
e com isso direcionar a obrigação para o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sob o argumento de ser ele o responsável, pois primeiro não há demonstração de tal responsabilidade e segundo, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
jamais poderia se esquivar da sua obrigação, pois de acordo com a
Portaria 871 de 08.06.2005 do Ministério da Saúde
, detêm ele
GESTÃO PLENA
da saúde municipal, ou seja, pode e deve realizar procedimentos e realizar a devida assistência ambulatorial de baixa, média e alta complexidade. Assim, no campo da responsabilidade, são os requeridos solidariamente responsáveis no fornecimento do tratamento solicitado na inicial, visto a atribuição advinda da
Portaria 871 de 08.06.2005 do Ministério da Saúde.

Assim sendo, considero que a presente sentença não merece ser reformada e deve ser mantida incólume
nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)